Tribunal: TJBA
Processo: 0069610-38.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069610-38.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: ESPACO TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO FALECIDO. PRECLUSÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC. A decisão também deixou de condenar as partes em custas e honorários, à luz do art. 921, §5º, do CPC. O banco alega nulidade de publicações realizadas em nome de advogado falecido e sustenta ausência de inércia relevante.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar:

i)
se a alegada nulidade de publicações realizadas em nome de patrono falecido impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e

ii)
se restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive quanto à prévia intimação da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A nulidade não foi reconhecida, pois o exequente teve ciência inequívoca dos atos processuais, manifestou-se tempestivamente nos autos e permaneceu silente por mais de 16 anos quanto ao óbito do patrono, o que atrai a preclusão consumativa (art. 278 do CPC).

4. Quanto à prescrição intercorrente, o exequente foi previamente intimado para se manifestar (ID 82251593), nos termos do art. 921, §5º, do CPC, ocasião em que não afastou a inércia nem apresentou causa interruptiva ou suspensiva válida.
5. O processo permaneceu sem impulsos úteis por mais de treze anos, não tendo o exequente adotado medidas eficazes de satisfação do crédito, configurando-se a inércia apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.604.412/SC e AgInt no AREsp 2.018.581/PR).
6. A aplicação do art. 921, §5º, do CPC justifica a ausência de condenação em honorários em ambas as instâncias.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de comunicação oportuna sobre o falecimento de patrono e a ciência inequívoca dos atos processuais impedem o reconhecimento de nulidade,
operando-se a preclusão consumativa.

2. A paralisação do processo por mais de treze anos, sem prática de atos expropriatórios concretos e úteis, caracteriza a inércia que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que observada a intimação prévia do exequente.

3. É válida a extinção da execução por prescrição intercorrente sem condenação em honorários, conforme art. 921, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 278, 921, §5º, e 924, V; Código Civil, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 2.018.581/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0069610-38.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e apelados, ESPACO TURISMO LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA